Tribunal: TJSP
Processo: 1008646-31.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Seguro obrigatório. Ação de cobrança de seguro DPVAT. Invalidez parcial e permanente decorrente de acidente de veículo constatada por laudo pericial elaborado pelo IMESC. Incapacidade no percentual de 2,5%. Ação julgada procedente, condenada a ré nos ônus sucumbenciais, com honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00.
Apelação da ré. Insurgência com relação aos honorários advocatícios.

Ementa:
Seguro obrigatório. Ação de cobrança de seguro DPVAT. Invalidez parcial e permanente decorrente de acidente de veículo constatada por laudo pericial elaborado pelo IMESC. Incapacidade no percentual de 2,5%. Ação julgada procedente, condenada a ré nos ônus sucumbenciais, com honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00.
Apelação da ré. Insurgência com relação aos honorários advocatícios. Alegação de que o autor sucumbiu em parte maior de seu pedido. Não acolhimento. Necessidade de ajuizamento da ação para receber a correta indenização. Insurgência com relação à verba honorária arbitrada por equidade. Pretensão à fixação com base no valor da condenação. Descabimento. Valor irrisório. Fixação por equidade. Possibilidade, tal como decidido. Aplicação do disposto no §8o do art. 85 do CPC. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332477
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008646-31.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado JULIANO ANTONIO GALIANI DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008646-31.2014.8.26.0506 -Voto no
2
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - 3a VARA CIVEL
JUIZ: DR. CÁSSIO ORTEGA DE ANDRADE
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS
APELADO : JULIANO ANTONIO GALIANI DA SILVA
VOTO no 28.131
Seguro obrigatório. Ação de cobrança de seguro
DPVAT. Invalidez parcial e permanente decorrente
de acidente de veículo constatada por laudo
pericial elaborado pelo IMESC. Incapacidade no
percentual de 2,5%. Ação julgada procedente,
condenada a ré nos ônus sucumbenciais, com
honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00.
Apelação da ré. Insurgência com relação aos
honorários advocatícios. Alegação de que o autor
sucumbiu em parte maior de seu pedido. Não
acolhimento. Necessidade de ajuizamento da ação
para receber a correta indenização. Insurgência
com relação à verba honorária arbitrada por
equidade. Pretensão à fixação com base no valor
da condenação. Descabimento. Valor irrisório.
Fixação por equidade. Possibilidade, tal como
decidido. Aplicação do disposto no §8o do art. 85 do
CPC. Sentença mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT movida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008646-31.2014.8.26.0506 -Voto no
3
por Juliano Antonio Galiani da Silva em face de Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais, julgada procedente pela r. sentença
de fls. 175/177, com embargos declaratórios rejeitados a fl. 190,
condenada a ré ao pagamento de indenização decorrente do seguro
obrigatório no valor equivalente ao percentual apurado pela perícia
médica realizada (2,5%), ou seja, R$337,50, com correção monetária
desde o ajuizamento da ação e com incidência de juros de mora
legais a partir da citação.
Em razão da sucumbência, foi a ré condenada, ainda, ao
pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios do patrono do autor, fixados em R$1.000,00.
Inconformada, apela a ré, (fls. 192/196). Afirma que o autor
decaiu quase que a totalidade de seu pedido, de modo que deve arcar
com os ônus sucumbenciais, e não o contrário, nos termos do art. 86
do CPC. Subsidiariamente, requer que a verba honorária seja
arbitrada em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,
§2o, do CPC. Postula a reforma da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 201/204.
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
A discussão versa sobre a pretensão ao recebimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008646-31.2014.8.26.0506 -Voto no
4
indenização do seguro DPVAT em decorrência de acidente
automobilístico, que acarretou a incapacidade parcial e permanente
do autor.
De início, anoto que o valor da indenização securitária,
arbitrado pelo d. Magistrado a quo, observou o percentual apontado
no laudo pericial de fls. 160/168 e a possibilidade de graduação do
quantum da indenização securitária, já prevista na Lei no 6.194/74. E
tem-se que a finalidade do seguro obrigatório é garantir a correta
indenização ao lesado, vítima de acidente automobilístico, como,
aliás, em hipóteses semelhantes, várias vezes já decidiu esta C.
Câmara.
Nesse passo, não assiste razão à ré quanto aos ônus
sucumbenciais. Do exame da petição inicial, denota-se que o autor
busca a condenação da ré ao pagamento da indenização securitária,
“sendo que o valor da indenização deve ser sempre proporcional
à invalidez apurada em perícia médica oficial” (cfr. fl. 2). Assim,
tem-se que o autor foi sucumbente em parte mínima do pedido e,
ainda, teve que contratar advogado para receber o valor correto da
indenização.
Finalmente, a importância fixada a título de honorários está
adequada ao disposto no §2o do art. 85 do CPC, que dispõe que “Os
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte
por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008646-31.2014.8.26.0506 -Voto no
5
(...)”.
Como se vê, na hipótese dos autos, houve condenação da
ré ao pagamento de R$337,50, de modo que, o arbitramento dos
honorários com base em tal valor, como pretendido pela ré, acarretará
em montante aviltante.
Assim, justifica-se o arbitramento da honorária por
equidade, prevista no §8o do art. 85 do CPC, que dispõe que nas
“causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor
dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos
incisos do § 2o.”
Esta Câmara, em caso análogo, assim decidiu, no que
interessa:
“Seguro obrigatório. DPVAT. (...) Montante da condenação
pequeno e que autoriza alteração de critério de fixação dos
honorários. Art. 85, § 8o do CPC/2015. Necessidade de remunerar
dignamente o advogado. Redução para R$500,00 para cada parte.
Recurso provido em parte. Não se há falar em prescrição. A contagem
do prazo prescricional, em caso de invalidez parcial permanente, deve
levar em conta a data em que o autor tomou ciência inequívoca de
sua incapacidade (REsp 1.388.030/MG, relator o Min. Paulo de Tarso
Sanseverino). No caso, conforme alega a autora teve ciência de sua
incapacidade com o laudo médico (13/04/2011) e a ação foi ajuizada
em 28/09/2011, portanto, dentro do prazo legal, observando o laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008646-31.2014.8.26.0506 -Voto no
6
que ela se submeteu a 4 cirurgias e fez fisioterapia por um ano,
voltando a andar um ano após. A temporariedade da incapacidade
principal não se confunde com a ciência. Há sucumbência recíproca,
observando, contudo, critério qualitativo e não quantitativo, obtendo a
autora R$843,75 dos R$ 13.000,00 postulados a título de indenização
por danos físicos decorrentes de acidente de trânsito. Daí porque
ambas as partes devem arcar com metade das custas e despesas,
respondendo cada qual com honorários de advogado da parte
adversa de R$500,00. A fixação em percentual incidente não
remunera dignamente o advogado, cabendo aplicação do parágrafo
8o, do art. 85, com arbitramento por equidade.” (Apelação
0000839-70.2012.8.26.0142; Relator: Des. Kioitsi Chicuta; Data do
Julgamento: 11/10/2018).
Assim, entendo que, pela duração do processo, trabalho
dos patronos das partes, natureza da causa e grau de zelo, os
honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 remuneram de
maneira condigna o patrono da parte contrária.
Dessa maneira, inexiste razão para alteração da r.
sentença proferida, improvido o apelo da ré.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
da ré.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator